Tribunal: STF
Processo: ARE 702061
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – ALE. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Os Ministros desta Corte, no ARE 650.806-RG/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito à equiparação dos valores recebidos a título de Adicional de Local de Exercício (ALE) ou Adicional Operacional de Localidade (AOL), entre todos os policiais civis e militares da ativa, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II – Agravo regimental improvido.